Tribunal: TJBA
Processo: 8004598-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004598-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: UBIRAJARA JOSE CATUNDA FROES

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS, KARLLA ALZIRA BRITO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra decisão que a manteve no polo passivo de demanda envolvendo plano de saúde coletivo por adesão, no qual se discute aumento significativo da mensalidade, com indícios de se tratar de “falso coletivo”. A agravante sustenta ilegitimidade passiva ao argumento de que não possui ingerência sobre autorizações ou negativas de procedimentos, por atuar apenas como administradora da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre irregularidades na execução de contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços, enquadrando-se como fornecedora para fins de incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A teoria da aparência impõe o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todos os participantes da relação de consumo, independentemente da divisão interna de atribuições.

5. O parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos decorrentes da execução do contrato.

6. A administradora de benefícios deve responder por eventuais vícios ou irregularidades oriundos da execução do contrato celebrado com a parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem a execução de contrato de plano de saúde coletivo.

2. Aplica-se a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor a todos os participantes da relação de consumo, à luz da teoria da aparência
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004598-35.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada UBIRAJARA JOSE CATUNDA FROES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .